Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-09.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009062-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CORBELINO BOJIKIAN - CPF: 001.962.231-72 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (APELANTE), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CORBELINO BOJIKIAN - CPF: 001.962.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), Espólio de José Corbelino Bojikian. (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado pelo Espólio de José Corbelino Bojikian, para determinar a transferência da titularidade de cota de consórcio, com fundamento em instrumento de cessão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revelia decretada em virtude da intempestividade da contestação, é possível à parte ré inovar em sede recursal com alegações fáticas não deduzidas oportunamente, especialmente quanto ao inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. A revelia regularmente decretada limita os poderes processuais da parte, impedindo a formulação de alegações fáticas em sede de apelação, sob pena de inovação recursal vedada pelo CPC.

4. O recurso, ao sustentar ausência de obrigação por inadimplemento da parte contrária, apresenta matéria fática não ventilada em momento oportuno, incorrendo em supressão de instância.

5. A sentença apreciou as provas disponíveis, mesmo diante da revelia, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além das normas do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A parte revel, preclusa a oportunidade de contestação, não pode, em sede de apelação, inovar com alegações fáticas. 2. A tentativa de substituir a contestação por apelação com novos fundamentos fáticos viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio do duplo grau de jurisdição."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Reparação por Danos Morais ajuizada por
Espólio de José Corbelino Bojikian, representado pelo inventariante José Luiz de Aguiar Bojikian
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial para confirmar a decisão de Id. 52862415, e condenar a ré promover a transferência da titularidade da cota nº 290, do grupo nº 578, do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio nº 754212, ao cessionário José Corbelino Bojikian, por força do Instrumento de Cessão de Contrato de Adesão.

A parte ré, por ter o autor decaído da parte mínima dos pedidos, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do consórcio).

O apelante defende ausência de descumprimento do contrato pelo não pagamento da parcela 98. Assevera que a parte autor alegando o cumprimento de todas as obrigações contratuais deveria ter juntado comprovantes que demonstrem o pagamento integral do consórcio antes que se efetive a transferência.

Aduz que, de acordo com o artigo 476 do CC, nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte enquanto não tiver cumprido a sua e, no caso, a parcela 98 permanece inadimplida.

Pugna pela reforma da sentença visando o reconhecimento da ausência de quitação integral do contrato, para que se reconheça que os efeitos da revelia foram inaplicáveis diante das provas constantes nos autos que evidenciam a inexistência de obrigação por parte do apelante, assim como seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o apelado defende inovação recursal e o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Reparação por Danos Morais ajuizada por
Espólio de José Corbelino Bojikian, representado pelo inventariante José Luiz de Aguiar Bojikian
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial para confirmar a decisão de Id. 52862415, e condenar a ré promover a transferência da titularidade da cota nº 290, do grupo nº 578, do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio nº 754212, ao cessionário José Corbelino Bojikian, por força do Instrumento de Cessão de Contrato de Adesão.

A parte ré, por ter o autor decaído da parte mínima dos pedidos, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do consórcio).

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, diante da revelia decretada na origem e da consequente inovação recursal, na medida em que a Apelante introduz matérias de fato que não foram oportunamente deduzidas na contestação.

Verifico, de início, que consta nos autos certidão expressa , atestando a intempestividade da contestação. Em razão disso, foi corretamente decretada a revelia da parte ré pelo juízo singular (art. 344 do CPC), sendo importante frisar que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, conforme a própria sentença observou, mas seus efeitos sobre os poderes processuais da parte revel não podem ser ignorados.

No ponto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a parte revel, uma vez preclusa a oportunidade de apresentar defesa, não pode, em sede recursal, inovar no tocante a matérias fáticas, tampouco utilizar a apelação como substitutiva da contestação. Nesse sentido:

“O réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC/15, quais sejam, as relativas a direito superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. A dedução pelo Réu Revel em Apelação de matéria de fato que deveria ter sido alegada na contestação importa inovação recursal e o exame da questão implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJDFT, AgInt na Apelação Cível n.º 0710432-09.2021.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 12/07/2022, DJe 22/07/2022)

Examinando os fundamentos do recurso de apelação, constato que a parte recorrente, além de não atacar frontalmente os fundamentos centrais da sentença, busca introduzir alegações de fato não ventiladas nos autos em momento oportuno, o que não ocorreu por absoluta inércia da parte.

Importante frisar que o juízo de origem, mesmo diante da revelia, realizou julgamento fundamentado, apreciando as provas documentais constantes nos autos e aplicando corretamente os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo certo que o apelo, ao veicular questões fáticas preclusas, incorre em nítida inovação recursal, de exame inviável nesta instância, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por essas razões, a
preliminar suscitada nas contrarrazões deve ser acolhida
, com o consequente
não conhecimento do recurso de apelação
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, por inadmissibilidade.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025